Tribunal: TJES
Processo: 0015408-29.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015408-29.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDICARLOS NOGUEIRA DIAS

APELADO: DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REVELIA. INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Analisa-se (i) a alegação de intempestividade da contestação, pleiteando a aplicação dos efeitos da revelia e (ii) a legitimidade da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando a quitação da parcela em data posterior ao vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Rejeitada a alegação de intempestividade da contestação, uma vez que esta foi protocolada dentro do prazo legal por meio do serviço de protocolo postal.
4.
Quanto ao mérito, restou incontroverso o inadimplemento da parcela do empréstimo em 47 dias, legitimando o exercício regular de direito da requerida em negativar o nome do autor, conforme dispõe o art. 188, inc. I, do CC.
5.
Dano moral não configurado, pois o cadastro de inadimplência decorreu do legítimo exercício de cobrança por dívida existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: “A negativação decorrente de inadimplemento incontroverso configura exercício regular de direito do credor, não gerando, por si, dano moral indenizável.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 188, inc. I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015408-29.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDICARLOS NOGUEIRA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: UILIAN SOUZA CARVALHO - ES24790-A
APELADO: DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA

Advogado do(a) APELADO: TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelante na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Sustenta a parte recorrente, em síntese: a) necessidade de aplicação dos efeitos da revelia ante a intempestividade da contestação; b) que a negativação de seu nome foi indevida eis que o valor da parcela foi pago dentro do prazo conferido pelo requerido; c) que faz jus a indenização por danos morais.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, rejeito a alegação de intempestividade da peça contestatória apresentada pela apelada, eis que seu protocolo se deu pela via postal, na data de 24.11.2016 (fl. 55) dentro do prazo quinzenal para defesa, que se encerrou em 25.11.2016. Portanto, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia.

Quanto à questão de fundo, mais uma vez sem razão o recorrente.

Emerge dos autos, notadamente da peça inaugural e dos documentos que a acompanham, que o autor tomou empréstimo com a ré, mas deixou de efetuar o pagamento da parcela no valor de R$ 220,09 (duzentos e vinte reais e dezenove centavos), com data de vencimento em 25.11.2012 (fl. 18).

O pagamento só veio a ocorrer em 11.01.2013, tendo permanecido 47 (quarenta e sete) dias em atraso (fl. 19), entretanto, alega que foi surpreendido com a inclusão de seu nome no órgão de proteção ao crédito referente ao débito em questão.

Ocorre que a inclusão se deu em 07.01.2013 (fl. 18), antes, portanto, do pagamento do débito que se deu quatro dias depois, em 11.01.2013.

Não obstante a alegação do recorrente de que havia autorização para pagamento do débito até 24.05.2013, vê-se que se tratava apenas de instrução, constante do carnê, dirigido ao recebedor de que o boleto em questão seria pagável na rede bancária até a referida data, prazo que ultrapassado somente seria pagável no estabelecimento da apelada.

Ou seja, tem-se incontroverso o inadimplemento do autor referente à referida parcela por 47 dias, prazo mais que suficiente para que a requerida pudesse diligenciar para proceder a negativação de seu nome, em inequívoco exercício regular de seu direito.

Rememoro que dispõe o art. 188 do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e ocorrendo inadimplência da autora/recorrente, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não se podendo falar em inexistência de débito e nem tampouco em dano moral indenizável. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 05194235220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA LOJA RÉ. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. COBRANÇA REFERENTE A FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.(TJ-SC - AC: 03028216920168240010 Braco do Norte 0302821-69.2016.8.24.0010, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 24/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhora- Presidente e E. Pares,

Após o exame dos autos, entendo em seguir a mesma linha de pensar do voto condutor.

Dil-se.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.